Tribunal: TJSP
Processo: 2290253-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Decisão que condicionou a liminar de despejo à apresentação de caução. Pretensão de substituir a garantia pelo valor do débito. Impossibilidade. Ausência de liquidez e de certeza. Possibilidade de impugnação da existência e do valor da dívida. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.